Tribunal: TJMT
Processo: 0051053-89.2015.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051053-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Isonomia/Equivalência Salarial]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CATARINA BOTELHO SOARES - CPF: 458.344.741-87 (APELANTE), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), NEWMAN PEREIRA LOPES - CPF: 899.890.741-00 (ADVOGADO), ELIZABETH RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 352.784.631-04 (APELANTE), ELIZABETH VITOR DA SILVA ALVES - CPF: 078.470.841-04 (APELANTE), JOANA RAMOS DA CRUZ - CPF: 141.515.371-04 (APELANTE), LEONI SANTOS GOMES - CPF: 206.948.141-72 (APELANTE), MARY BENEDITA DE ARRUDA - CPF: 048.256.831-34 (APELANTE), MARIA AUXILIADORA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 081.069.591-04 (APELANTE), NILZA MARIA FERRAZ DE AMORIM - CPF: 458.438.991-87 (APELANTE), OSVALDINA NASCIMENTO DE MORAES - CPF: 078.272.881-20 (APELANTE), SEBASTIANA DE MORAES SANTOS - CPF: 062.309.541-68 (APELANTE), MARIA DA CRUZ DE CAMPOS COSTA - CPF: 266.263.901-63 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JOANA RAMOS DA CRUZ - CPF: 141.515.371-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JOANA RAMOS DA CRUZ - CPF: 141.515.371-04 (APELADO), HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 378.728.421-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DAS AUTORAS E PROVEU PARCIALMENTE DO MUNICÍPIO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – REJEITADAS – EXCLUSÃO DA VERBA DENOMINADA SEXTA-PARTE – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO NOMINAL DO VENCIMENTO – INCORPORAÇÃO DA VERBA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 93/03 – RECURSO DAS AUTORAS DESPROVIDO – RECURSO DO MUNCÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O pedido das Apelantes não é de revisão de aposentadoria, mas sim o restabelecimento da verba denominada sexta-parte, a qual teria sido suprimida pela Lei Municipal nº 4.594/04. Em nenhum momento as Apelantes questionaram a concessão das suas aposentadorias.

2. Considerando que a suposta ilegalidade persiste e renova a cada mês, verifica-se que é uma relação de trato sucessivo, operando a prescrição alcançará apenas e tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

3. “Desta forma, a Lei Complementar Municipal nº 93/03 respeitou o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Carta Magna, bem como observou o art. 39, §8º da Carta Magna, o qual estabelece que os servidores públicos organizados em carreira receberão subsídio fixado em parcela única, ou seja, sem o acréscimo de gratificação ou prêmio.

O art. 44, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 93/03 praticamente reproduziu o texto constitucional acima mencionado.

Assim, se não houve qualquer redução de valor nominal nas aposentadorias das Apelantes, imperiosa é a improcedência do pedido de restabelecimento da verba denominada sexta-parte.” (N.U 0049980-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 17/06/2021).

4. Recurso do Município provido. Sentença reformada. Improcedência total dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

CATARINA BOTELHO SOARES E OUTRAS

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADO(S):

CATARINA BOTELHO SOARES E OUTRAS

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
CATARINA BOTELHO SOARES E OUTRAS e pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Onivaldo Budny, na Ação de Cobrança nº 0051053-89.2015.8.11.0041 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou procedente o pleito inicial quanto à requerente JOANA RAMOS DA CRUZ, condenando o requerido a incorporar à remuneração da requerente a verba da sexta-parte relativo ao período trabalhado. No entanto, reconhecendo a prescrição e decadência quanto às demais autoras.

Em suas razões recursais, sustentam as autoras que fazem jus ao recebimento da verba denominada sexta-parte, sendo que esta foi suprimida pela Lei Municipal nº 4.594/04 e que, com isso, sofreram redução salarial.

O Município de Cuiabá, em suas razões recursais, suscitou como prejudicial a decadência e a prescrição do fundo de direito. No mérito, pugna pela inexistência de redução salarial, não havendo direito a ser reclamado pelas recorrentes.

Contrarrazões apresentadas – id. 136646748.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela desnecessidade da intervenção do órgão ministerial por ausência de interesse público – id. 137308685.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Município de Cuiabá, como prejudicial de mérito, suscitou a prescrição, pois o termo
a quo
teria se iniciado com os atos de aposentadoria de cada Apelante.

O argumento apresentado pelo ente municipal estaria correto e coerente caso o pedido das Apelantes fosse revisão de aposentadoria.

Entretanto, não é este formulado pelas Apelantes na exordial, mas sim o restabelecimento da verba denominada sexta-parte, a qual teria sido suprimida pela Lei Municipal nº 4.594/04.

Em nenhum momento as Apelantes questionaram a concessão das suas aposentadorias.

Considerando que a suposta ilegalidade persiste e renova a cada mês, verifica-se que é uma relação de trato sucessivo, operando a prescrição alcançará apenas e tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

Acerca da matéria, trago à colação o recente aresto do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. 1. O art. 985 do CPC/2015 não serviu de embasamento a qualquer juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 2. Nas ações em que se discute progressão funcional, se inexistente recusa formal da administração na implementação do direito, tem-se relação de trato sucessivo. Assim, a prescrição atingirá apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento. Incidência da Súmula 85/STJ. Precedentes. 3. A concessão de progressão automática posterior não configura recusa do direito vindicado, e muito menos se reveste da formalidade necessária para ato dessa natureza. Revela, na verdade, omissão administrativa com respeito à vantagem pretendida pelo servidores públicos. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp 1877070/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Ainda foi suscitada a decadência do direito das autoras em função do decurso do prazo decenal previsto no artigo o art. 103 da Lei n.° 8.213/91.

Entretanto, o prazo previsto no art. 103 da Lei n.° 8.213/91 é aplicável somente às aposentadorias concedidas pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS), não se aplicando para os benefícios concedidos nos regimes próprios dos servidores públicos (RPPS), como é o caso.

No caso do prazo para a ação de revisão, existe uma norma específica que prevê o prazo prescricional de 05 anos para as demandas que envolvem relações de cunho administrativo, tais como as ações propostas pelos servidores públicos contra a Administração Pública. Logo, não se pode dizer que exista lacuna, razão pela qual se afasta a adoção do prazo decenal previsto no art. 103 da Lei n.° 8.213/91.

Ainda, como já afirmado, não se verifica o advento do referido prazo prescricional, uma vez que se cuida de relação de trato sucessivo.

Diante do acima exposto, REJEITO as prejudiciais de mérito.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se
de recursos de Apelação Cível interpostos por
CATARINA BOTELHO SOARES E OUTRAS e pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Onivaldo Budny, na Ação de Cobrança nº 0051053-89.2015.8.11.0041 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que julgou procedente o pleito inicial quanto à requerente JOANA RAMOS DA CRUZ, condenando o requerido a incorporar à remuneração da requerente a verba da sexta-parte relativo ao período trabalhado. No entanto, reconhecendo a prescrição e decadência quanto às demais autoras.

De início, ressalto que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
CATARINA BOTELHO SOARES E OUTRAS
ajuizaram a presente “Ação de MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando recebimento da verba denominada sexta-parte, e que esta foi suprimida pela Lei Municipal nº 4.594/04, o que teria ocasionado redução salarial.

Com essas considerações, passo à apreciação do recurso de apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste aos autores.

Com efeito, para verificação da alegada redução salarial, necessário se faz uma análise comparativa entres os valores das aposentadorias das Apelantes inserida a verba denominada sexta-parte com os valores por elas percebidos sem a inserção da referida verba.

Desse modo, ao se analisar analisadas as fichas financeiras juntadas pelas próprias Apelantes na exordial id. 136646742 e 136646742 tendo como parâmetro sempre o mês de agosto de cada ano, bem como os valores dos proventos brutos, ou seja, sem o desconto de imposto de renda ou outros abatimentos, não é possível concluir ter havido qualquer redução nominal no valor das aposentadorias percebidas pelas Apelantes

Desta forma, conclui-se que a verba denominada sexta- parte não foi suprimida pela Lei Municipal nº 4.564/04, mas sim incorporada aos proventos das Apelantes pela Lei Complementar Municipal nº 93/03.

Isso porque, a Lei Complementar Municipal nº 93/03 claramente observou o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Carta Magna,
in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

Ai
nda, ao incorporar a verba denominada sexta-parte, a lei acima mencionada se manteve em consonância com o art. 39, §8º da Carta Magna, o qual estabelece que os servidores públicos organizados em carreira receberão subsídio fixado em parcela única, ou seja, sem o acréscimo de gratificação ou prêmio.

Assim está disposto o regramento constitucional,
in verbis:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

(...)

§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º.

Fr
iso que o art. 44 da Lei Complementar Municipal nº 93/03 praticamente reproduziu o texto constitucional acima mencionar, ao dispor no art. 44, parágrafo único,
in verbis
:

Art. 44 Subsídio é a retribuição pecuniária, fixada em parcela única, a que terá direito o servidor pelo exercício de cargo público.

Parágrafo único: É vedado o acréscimo ao subsídio de qualquer gratificação, adicional, excepcional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória oriunda do poder público.

Lo
go, não tendo havido, como se demonstrou, qualquer redução de valor nominal nas aposentadorias das Apelantes, imperiosa é a improcedência do pedido de restabelecimento da verba denominada sexta-parte.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PREJUDICIAL REJEITADA – MÉRITO - EXCLUSÃO DA VERBA DENOMINADA SEXTA-PARTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DE VENCIMENTO – INCORPORAÇÃO DA VERBA PELA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 93/03 – RECURSO DESPROVIDO.

1.Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

2. Para que haja ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Caso contrário, a deficiência de fundamentação impede e inviabiliza o próprio exame da tese levantada pelo recorrente, ante à falta de prequestionamento da matéria.

3. No caso em tela, analisando as razões recursais e confrontando-as com a sentença prolatada, verifica-se uma exata correspondência entre as mesmas.

4. Preliminar rejeitada.

5. Prejudicial de mérito.

6. Prescrição quinquenal a contar da data de aposentadoria de cada apelante.

7. O pedido das Apelantes não é de revisão de aposentadoria, mas sim o restabelecimento da verba denominada sexta-parte, a qual teria sido suprimida pela Lei Municipal nº 4.594/04. Em nenhum momento as Apelantes questionaram a concessão das suas aposentadorias.

8. Considerando que a suposta ilegalidade persiste e renova a cada mês, verifica-se que é uma relação de trato sucessivo, operando a prescrição alcançará apenas e tão somente as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento, nos termos da Súmula nº 85 do STJ.

9. Prejudicial afastada.

10. Mérito.

11. Para saber se houve redução salarial, necessário se faz uma análise comparativa entres os valores das aposentadorias das Apelantes inserida a verba denominada sexta-parte com os valores por elas percebidos sem a inserção da referida verba. De acordo com as planilhas acostadas aos autos, constata-se que com a modificação legislativa, não houve qualquer decréscimo no valor das aposentadorias percebidas pelas Apelantes.

12. Desta forma, conclui-se que a verba denominada sexta- parte não foi suprimida pela Lei Municipal nº 4.564/04, mas sim incorporada aos proventos das Apelante pela Lei Complementar Municipal nº 93/03.

13. Desta forma, a Lei Complementar Municipal nº 93/03 respeitou o princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, previsto no art. 37, XV, da Carta Magna, bem como observou o art. 39, §8º da Carta Magna, o qual estabelece que os servidores públicos organizados em carreira receberão subsídio fixado em parcela única, ou seja, sem o acréscimo de gratificação ou prêmio.

14. O art. 44, parágrafo único, da Lei Complementar Municipal nº 93/03 praticamente reproduziu o texto constitucional acima mencionado.

15. Assim, se não houve qualquer redução de valor nominal nas aposentadorias das Apelantes, imperiosa é a improcedência do pedido de restabelecimento da verba denominada sexta-parte.

16. Recurso desprovido.

(N.U 0049980-82.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 15/02/2021, Publicado no DJE 17/06/2021)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OSERVÂNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO E NÍVEL DE ESCOLARIDADE - LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nºs 152/2007, 153/2007, 154/2007, 170/2008, 171/2008 E 172/2008 – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - AFASTADAS – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Não havendo redução da remuneração, após a implantação do novo PCCS, deve ser afastado o adicional denominado sexta parte e por tempo de serviço ao servidor, porquanto tais vantagens já foram incorporadas ao vencimento básico , nos termos do artigo 14, §3º, e do Anexo II, da Lei Complementar nº 152/2007, com a redação dada pela Lei Complementar no 171/2008, e, na hipótese de redução, o servidor passa a perceber a VPNI, o que lhe assegura a irredutibilidade da remuneração, em conformidade com o art. 14-A da mesma Lei.
A vantagem denominada estabilidade financeira proporcional, no percentual de 60% sobre a função gratificada, foi extinta com a Lei Complementar no 93/2003, e seu art. 193, garantindo o direito de sua percepção apenas aos servidores que já tinham preenchido todos os requisitos de sua incorporação, antes da extinção da referida vantagem. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão, recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles, os honorários e as despesas. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs nºs 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) e no REsp nº 1.495.146/MG (Tema nº 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC. (TJ/MT - N.U 0031130-87.2009.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (NEGRITEI)

Assim, a sentença
proferida pelo juízo
a quo
deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial, acolhendo parcialmente o recurso do município.

Ante o exposto,
conheço dos recursos, nego provimento ao recurso das autoras e dou parcial provimento ao recurso do Município de Cuiabá
para julgar improcedentes os pedidos da inicial, extinguindo processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Inverto o ônus sucumbencial e, por derradeiro, nos termos do art. 85, §11 do CPC, fixo os honorários em 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023